Tribunal: TJDFT
Processo: 0738767-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738767-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE REU: CHARLES DE OLIVEIRA, MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por EDIMAR EUSTÁQUIO MUNDIM BAESSE em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF no bojo da ação de rescisão contratual c/c indenização de no 0704445-38.2020.8.07.0005, ajuizada por CHARLES DE OLIVEIRA e MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS em desfavor do ora requerente e outros. Ajuizada a presente ação rescisória, o autor pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em seu favor; e requereu, liminarmente, a suspensão da r. sentença a qual busca desconstituir. Assim, esta relatoria proferiu a decisão de ID Num. 52188498, por meio da qual concedeu os benefícios da gratuidade ao requerente, mas indeferiu o pleito liminar formulado. No mesmo pronunciamento judicial, constou ordem de citação dos réus CHARLES DE OLIVEIRA e MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS, estes em litisconsórcio passivo necessário (art. 114, CPC). A 2a ré, MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS, foi devidamente citada, como consta à certidão de ID Num. 53828361. Contudo, o mesmo não ocorreu em relação ao 1o réu, CHARLES DE OLIVEIRA. Diante desse quadro, foram realizadas novas tentativas de citação do mencionado réu, todas infrutíferas até então – dado que ele não mais reside com a 2a requerida (ID Num. 61031500). Nesse contexto, comparece o autor aos autos, requerendo a realização de pesquisas de possíveis endereços do 1o réu por meio dos conveniados sistemas SISBAJUD e INFOJUD (ID Num. 61348245). É o necessário relatório até aqui. DECIDO. Na análise dos autos, verifica-se a limitação do autor quanto à tomada de outras providências no sentido de localizar o 1o réu, este ainda não citado. Note-se que o único possível paradeiro conhecido do réu era, até então, o endereço no qual fora a 2a ré citada, dada a informação de que ambos mantinham união conjugal. Todavia, certificados a quebra de relacionamento dos requeridos e o atual paradeiro incerto do 1o réu, é notório que o requerente passa a ter dificuldades para descobrir a exata localização da parte. Dessa forma, evidenciado o momentâneo esgotamento dos meios de procura dos quais dispõe o autor, DEFIRO pedido de auxílio formulado, devendo-se proceder com as pesquisas de endereços do 1o requerido, CHARLES DE OLIVEIRA (CPF no 839.350.021-49), por meio dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Prossigo. Embora a ação rescisória corresponda a feito cuja competência para processá-lo e julgá-lo seja do 2o Grau de Jurisdição, em especial das Câmaras Cíveis no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça (art. 21, inciso IV, RITJDFT), cumpre esclarecer que as Secretarias de apoio a tais Colegiados não contam com acesso aos sistemas próprios para efetividade de buscas de endereços. Por tal razão, faz-se necessária a atuação do Juízo de 1o Grau em auxílio – por aplicação analógica do art. 972 do Código de Processo Civil –, uma vez que ele possui os necessários acessos aos sistemas utilizáveis para o caso concreto. Posto isso, remetam-se os autos ao Juízo da causa originária, qual seja o da Vara Cível de Planaltina-DF, para atuação auxiliar no feito. Em seguida, promova o mencionado Juízo, via sistemas SISBAJUD e INFOJUD, as necessárias pesquisas de endereços do 1o réu, ainda não citado no feito. Para efeitos de aplicação do art. 972 do Código de Processo Civil por analogia, fixo o prazo máximo de um mês para a devolução dos autos a esta relatoria, devendo a Serventia de 1o Grau antecipar a devolução em caso de sucesso da pesquisa anterior ao termo final do período estabelecido. Oficie-se o MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF quanto aos termos do presente decisum. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 1 de agosto de 2024 16:46:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora